Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-03.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. COMPRA DE VEÍCULO ENTRE PARTICULARES. VÍCIO OCULTO. AUSÊNCIA DE VISTORIA PRÉVIA POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO. DANOS MATERIAIS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial para condená-la ao pagamento de R$18.144,00 (dezoito mil cento e quarenta e quatro reais) a título de indenização por danos materiais. O juízo de origem concluiu que o veículo adquirido pelo autor/recorrido é usado e, por isso, não se pode exigir do vendedor a entrega do bem em condições de novo, tanto mais no caso, quando se trata de um modelo ano 2010 e não foi realizada vistoria prévia por mecânico ou outro profissional qualificado, a fim de verificar os desgastes das peças relacionadas. De outro lado, entendeu que se o defeito oculto existente na coisa objeto do contrato, ao tempo da tradição, a torna imprópria aos seus fins e por isso tem-se configurado o vício redibitório, sendo as partes concorrentemente responsáveis pelo prejuízo material alegado.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que teria disponibilizado o bem para realização de vistoria prévia, porém o recorrido haveria recusado sob afirmação de que seria experiente o suficiente para avaliar o estado carro. Sustenta que o recorrido teria viajado com o veículo após a tradição e o problema no motor só teria aparecido com o abastecimento de 8 litros de combustíveis suspeitos. Defende que o recorrido teria apresentado prova suficiente acerca da existência prévia dos vícios no motor do automóvel.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais, bem assim condenar o recorrido por litigância de má-fé.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 61238545. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro a recorrente os benefícios da justiça gratuita.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual serão aplicadas as disposições do Código Civil e leis civilistas.
8. Conforme relatado na sentença, “É incontroversa nos autos a compra do veículo NISSAN/FRONTIER LE X4, placa KYZ4869, ano 2010, pelo valor de R$62.000,00, da ré pelo autor, bem como a existência dos vícios apontados na inicial e que decorreu o período de 06 dias entre a efetivação da compra e venda e o aparecimento dos defeitos. Também não há divergência acerca da ausência de prévia vistoria do veículo por profissional, afim de resguardar o autor acerca das reais condições do veículo, uma vez que se trata de uma caminhonete com 13 anos de uso e alta quilometragem.”
9. Ao analisar detidamente os presentes autos, observo que o recorrido se desincumbiu parcialmente do seu ônus processual (art. 373 do CPC) quando apresentou o documento ID. 61238523, no qual foi certificado que o veículo objeto da presente demanda foi “... submetido ao reparo do motor nessa oficina especializada Passarinho Auto Center cujo diagnóstico principal foi detectado pelos mecânicos-peritos como desgaste oculto nas peças de motor, principalmente cabeçote trincado. Tal diagnóstico não tem qualquer relação com o tipo de combustível, ou seja, os problemas ocasionados para “fundir” o motor são diversos à qualidade do petróleo.”
10. Ressalto que o referido documento não foi especificamente impugnado pela recorrente. Entretanto, entendo que se havia desgastes nas peças do motor do veículo, caberia ao recorrido, mediante vistoria prévia do bem, realizar avaliação mecânica criteriosa para analisar tecnicamente a viabilidade de compra e uso do automóvel, haja vista de se tratar de uma camionete com aproximadamente 13 (treze) anos de uso, o que não ocorreu na hipótese.
11. Sendo assim, diante do contexto fático probatório descrito nos autos, é possível constatar a presença de defeito oculto nas peças do motor, bem como caracterizar a negligência do recorrido (que não se assegurou tecnicamente da real condição do veículo), motivo pelo qual concluo que os danos materiais devem ser divididos à razão de 50% (cinquenta por cento) entre as partes, conforme o teor do art. 442 do CC/2002, a fim de evitar o enriquecimento ilícito de qualquer um dos litigantes. Precedentes: Acórdão 1600630, 07062006620218070004, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 15/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1324779, 07015420320208070014, Relator(a): EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, , Relator(a) Designado(a):AISTON HENRIQUE DE SOUSA Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2021, publicado no DJE: 13/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. Por fim, destaco que, conforme a inteligência do art. 80, inc. II, do CPC, considera-se litigante de má-fé aquele altera a verdade dos fatos no decorrer do trâmite processual. Assim, cada litigante tem o dever de agir com lealdade e boa-fé no curso do processo.
13. Da análise cuidadosa dos autos, não compreendo que o recorrido tenha expressamente transgredido os referidos princípios de modo a se comprovar a alteração da verdade dos fatos, não incidindo, portando, a multa prevista no art. 81 do CPC.
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
15. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça concedida nesta oportunidade.